Tribunal: TJES
Processo: 5004040-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004040-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO

AGRAVADO: O. R. D. O. e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Anderson de Oliveira Ribeiro contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família da Comarca de Marataízes, que, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha, guarda e alimentos ajuizada por Loriene Serafim Ribeiro, por si e representando seus filhos menores O.R.D.O. e M.R.D.O, fixou alimentos provisórios no valor de dois salários-mínimos, sendo um para cada filho menor. O agravante pleiteia a redução do valor para 50% do salário-mínimo para cada filho, alegando dificuldades financeiras e o acordo verbal de pagamento de R$ 700,00 mensais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há fundamento para a redução do valor dos alimentos provisórios fixados pelo Juízo de primeiro grau, à luz do binômio necessidade-possibilidade do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.694, § 1º, do Código Civil estabelece que os alimentos devem observar as necessidades do reclamante e os recursos da pessoa obrigada, adotando-se o critério do binômio necessidade-possibilidade.

A necessidade dos menores é presumida, tendo em vista sua idade (8 e 4 anos) e o dever de sustento decorrente do poder familiar.

Os documentos apresentados pelo agravante evidenciam despesas com sua atividade profissional de caminhoneiro, mas também demonstram que ele mantém-se em atividade constante, possuindo condições de arcar com o valor fixado.

O patrimônio do agravante, incluindo um automóvel e duas motocicletas avaliadas em R$ 96.868,00, indica capacidade econômica incompatível com a alegação de impossibilidade de pagamento do valor arbitrado.

A redução dos alimentos não se justifica no presente momento processual, devendo eventual modificação ser discutida perante o Juízo de origem, com a devida instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação dos alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade, sendo presumida a necessidade dos filhos menores.

A alegação de incapacidade financeira do alimentante deve ser comprovada de forma robusta, considerando-se também os sinais de sua capacidade contributiva, como patrimônio e atividade profissional.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.694, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.699.013/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 04/06/2021; TJES, AI nº 5008168-04.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, DJe 19/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Anderson de Oliveira Ribeiro
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família da Comarca de Marataízes, que, nos autos da
ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha, guarda e alimentos
ajuizada por Loriene Serafim Ribeiro, por si e representando seus filhos menores, Otávio Ribeiro de Oliveira e Manuela Ribeiro de Oliveira, fixou alimentos provisórios em valor equivalente a 02 (dois) salários-mínimos, sendo 01 (um) salário-mínimo para cada filho menor.

Alega o agravante que: a) precisa ser agraciado com a gratuidade da justiça; b) o juiz a quo arbitrou alimentos provisórios em favor dos seus filhos Otávio Ribeiro de Oliveira e Manuela Ribeiro de Oliveira, na ordem de 02 (dois) salários-mínimos; c) estipulou verbalmente com Loriene Serafim Ribeiro que pagaria R$ 700,00 (setecentos reais) ao mês a título de pensão alimentícia; d) exerce a profissão de caminhoneiro, não tendo como arcar com a verba alimentar fixada pelo magistrado de origem; e) possui inúmeras dívidas a serem saldadas; f) faz-se necessário reduzir o valor do pensionamento para 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo (id. 7856632).

Verifico tratar-se de recurso cabível, à luz do art. 1.015, I, do CPC/2015. Destarte, considero atendidos os requisitos dos arts. 1.016 e 1.017 do CPC/2015, daí porque defiro o processamento do presente agravo de instrumento e passo, de imediato, a análise do seu mérito.

De partida, constato que o objeto do presente agravo de instrumento cinge-se a insurgência do agravante contra
decisum
que arbitrou alimentos provisórios em 02 (dois) salários mínimos.

É cediço que não existe uma fórmula aritmética para a definição da verba alimentar, cuidando o artigo 1.694, § 1º, do Código Civil de trazer critérios a serem observados pelo juiz quando do arbítrio do quantum debeatur, quais sejam: "as necessidades do reclamante" e os "recursos da pessoa obrigada". É o afamado binômio necessidade x possibilidade.

A necessidade de alimentos provisórios por parte de Otávio Ribeiro de Oliveira, com 08 (oito) anos de idade, e de Manuela Ribeiro de Oliveira, com 04 (quatro) anos de idade (id. 36964561), é presumida, tendo por lastro o dever de sustento derivado do poder familiar.

Desse teor, os seguintes precedentes:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. EX-CÔNJUGE QUE RESIDE NO IMÓVEL COMUM COM A FILHA DO EX-CASAL, PROVENDO O SEU SUSTENTO. USO EXCLUSIVO E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA [...]. Como é de sabença, enquanto o filho for menor, a obrigação alimentícia de ambos os genitores [...] tem por lastro o dever de sustento derivado do poder familiar, havendo presunção de necessidade do alimentando [...]" (STJ, REsp nº 1.699.013/DF, Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 04/06/2021).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE, PROPORCIONALIDADE. FILHOS MENORES. NECESSIDADE PRESUMIDA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO [...]. Em se tratando de filhos menores, a necessidade é presumida eis que decorre da ausência de condições dignas de sobrevivência sem o auxílio do alimentante [...]" (TJES, AI nº 5008168-04.2023.8.08.000, Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, DJe 19/03/2024).

Lado outro, a possibilidade do agravante, ao que parece, longe está de ser magnificente, mas também não é diminuta a ponto de justificar a redução da obrigação alimentar para valor inferior a 01 (um) salário-mínimo a cada um dos infantes.

Os documentos coligidos pelo agravante para evidenciar gastos elevados com combustível (ids. 7857383 e 7857444), pneus (id. 7857459), molas (id. 7857455) e pedágios (id. 7857460), também servem para evidenciar que ele não é caminhoneiro ocioso, mantendo-se sempre transportando cargas pelas estradas brasileiras e, com isso, auferindo lucros.

Ademais, o próprio agravante reconhece ser proprietário de um automóvel e de duas motocicletas, cujo valor totaliza R$ 96.868,00 (noventa e seis mil, oitocentos e sessenta e oito reais). A posse desse patrimônio revela um padrão financeiro incompatível com a alegação de dificuldades econômicas que justifiquem o pagamento de apenas R$ 700,00 (setecentos reais) mensais a título de alimentos para seus dois filhos.

Até o presente momento, os elementos constantes dos autos demonstram que o agravante possui capacidade contributiva suficiente para arcar com a obrigação alimentar em favor dos agravados na proporção de dois salários-mínimos. Eventual alegação em sentido contrário deverá ser devidamente comprovada perante o Juízo de primeira instância, foro adequado para a instrução probatória necessária à elucidação da questão.

Dessa forma, entendo que, no presente momento processual, a fixação dos alimentos no montante de 1 (um) salário-mínimo para cada um dos filhos do agravante é o que melhor atende ao binômio necessidade-possibilidade, bem como aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, à luz das particularidades do caso concreto.

Ante o exposto,
conheço
do presente agravo de instrumento para, no mérito, a ele
negar provimento
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.